Tribunal: TJDFT
Processo: 0727664-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0727664-32.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: BENEDITO BATISTA DA SILVA, LUZIA MARTINS RIBEIRO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeitos suspensivo, interposto por VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença requerido por BENEDITO BATISTA DA SILVA E OUTROS (processo n.o 0012751-65.1991.8.07.0001), indeferiu o pedido de retificação da expedição de certidão de crédito expedida em favor dos agravados/exequentes. Em suas razões recursais, a agravante/executada alega, em síntese, que houve penhora de imóvel nos autos e que a certidão para o registro da penhora foi expedido, porém os exequentes não promoveram a inscrição da penhora no registro de imóveis. Aduz que a expedição de tal certidão lhe causa prejuízo, porque poderás ser utilizada para requerimento de falência. Pretende tão somente a retificação de referida certidão para que conste a penhora realizada. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso com a consequente suspensão da expedição da Certidão de Crédito, até julgamento final deste recurso ou impedir que produza efeitos. No mérito, requer o seu conhecimento e provimento para que seja reformada a decisão agravada e determinada a retificação da certidão de crédito outrora expedida, para fazer consta a nomeação e ordem de penhora do bem indicado na Loja 17 da Galeria do Hotel Nacional, situado no SHS, Brasília/DF, registrado sob a matrícula no 85300, livro 2. Preparo ao ID 13283794. É o relatório do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Com efeito, nesta análise preliminar, constato a probabilidade do direito, uma vez que consta nos autos penhora realizada de imóvel pertencente a terceiro interessado, com a devida anuência deste, no ano de 2001, e expedição de certidão para inscrição da penhora no registro de imóveis (ID 13283796 - pág. 26), desde 2006. No entanto, o credor alega não ter interesse em referida penhora porque há outras penhoras realizadas sobre o mesmo bem. Conforme certidão de ônus (ID 50054818, dos autos sob referência), o imóvel encontra-se indisponível desde 2012, em razão de dívida para com a União Federal. Assim, verifica-se que houve aparente desídia do credor, que não promoveu o registro da penhora oportunamente. Por outro lado, ausente referido registro, a preferência é dos credores que antecederam a realização da averbação de suas constrições. Nada obstante, verifico que o magistrado determinou o arquivamento dos autos. Assim, evidenciado o risco de dano grave à executada, pois expedida a certidão e uma vez entregue aos agravados/exequentes, não haverá como se proceder à retificação solicitada, acaso seja julgado procedente este recurso. Assim, revela-se prudente aguardar o contraditório para se averiguar, mais detidamente, por ocasião da análise do mérito deste recurso, a possibilidade jurídica de deferimento do pedido ora vindicado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o juízo a quo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. MARIA DE LOURDES ABREU Desembargadora